Tribunal: CARF
Processo: 13888.906259/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.906259/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.027 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
CONGER S A EQUIPAMENTOS E PROCESSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
Incorporação. Baixa CNPJ. Efeitos contra Terceiros.
A baixa da inscrição no CNPJ de entidade incorporada produz efeitos contra
terceiros a partir da data de registro no órgão competente do ato deliberativo da
incorporadora pela incorporação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 101 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 01-35.813 - 3a Turma da DRJ/BEL de 30/10/18 (fls. 91 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 02 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 77 e ss), que decidiu homologar parcialmente compensações constantes em
DCOMP, vinculada ao Pedido de Ressarcimento de IPI – do 4o trimestre de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.906259/2011-31
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.027 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.906259/2011-31

I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se transcreve seu essencial:
Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 18296.34684.150109.1.1.01-
8785, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 4o trimestre de
2008, no valor de R$73.880,68, utilizado na compensação de débitos próprios. Do total
pedido, foram reconhecidos R$70.247,25.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.77, indeferindo o pleito do
contribuinte pela seguinte razão:
a) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
b) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
3. Como consequência foi homologada PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP
13472.37929.250309.1.3.01-3069,
e
não
restou
valor
a
ser
restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP: 18296.34684.150109.1.1.01-8785.
4. Cientificada do Despacho Decisório em 20/07/2011 (AR fl.82) a interessada
apresentou tempestivamente, em 19/08/2011, a Manifestação de Inconformidade de fl.
02, alegando que:
O citado Despacho Decisório aponta (i) o valor devido consolidado correspondente aos
débitos indevidamente compensados no valor principal de R$ 3.633,45; (ii) aponta a
glosa das notas fiscais n° 56713 de 30/10/ 2008 e 57109 de 15/12/2008 com IPI
destacado e creditado no livro RAIPl no código 1101, nos valores de R$ 11.083,85 e
10.426,58, respectivamente referente ao CPNJ 00.223.844/0001-00 com a indicação de
que o estabelecimento emitente das notas fiscais acima encontra-se em situação de
BAIXADO no cadastro do CNPJ.
Diante destas ocorrências apontadas, apresentamos a nossa discordância das decisões
tomadas conforme segue:
O fornecedor Inox Tubos S/A deliberou em ATA de Reunião do Conselho de
Administração realizada em 29/08/2008, a incorporação da Sociedade a qual foi
registrada e arquivada em 16/01/2009;
Conforme artigo 36 da Lei 8.934/1994 deixa estabelecido que os atos previstos no
artigo 32 Inciso II, para terem valor jurídico deverão ser apresentados para
arquivamento no prazo de 30 dias contados de sua assinatura, até 28/09/2008, isto não
ocorrendo, as deliberações entrarão em vigor na data do efetivo registro que foi em
16/01/2009 conforme cópia anexa das folhas 01 a 15 da Ficha Cadastral da Jucesp,
cujos fatos estão especificados nas folhas 14 e 15 e onde consta que Inox Tubos S/A foi
incorporada pela empresa Arcellormittal Inox Timóteo Ltda, que hoje tem a razão
social Arcelormittal Inox Brasil Tubos Ltda - CNPJ 04.335.855/0001-24.
Cabe salientar que a incorporadora Arcelormittal Inox Brasil Tubos Ltda - CNPJ
04.335.855/0001-24 empresa tradicional no mercado e com a qual mantemos a
continuidade de negócios na qualidade de sucessora é totalmente responsável
II – Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.027 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.906259/2011-31

O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
O motivo para a glosa das notas fiscais n° 56713 de 30/10/2008 e 57109 de 15/12/2008,
que ocasionaram o indeferimento de parte do PER/DCOMP em análise, foi o fato de
serem emitidas por empresa baixada nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
7. O contribuinte por sua vez, não nega que de fato a empresa emissora das notas
fiscais, Inox Tubos S/A, foi incorporada pela empresa Arcellormittal Inox Timóteo
Ltda.
Inclusive informa o contribuinte que a citada incorporação foi deliberada em ATA de
Reunião do Conselho de Administração da Inox Tubos S/A realizada em 29/08/2008.
8. Observe-se o fato de que as notas fiscais já mencionadas datam de outubro e
novembro de 2008, portanto, em data posterior à ata de incorporação informada pelo
contribuinte.
9. Consultando o cadastro do CNPJ, temos a seguinte informação:
(...)
Note-se que a empresa INOX TUBOS SA encontra-se na situação BAIXADA desde
29/08/2008, data anterior à emissão da notas fiscais sob enfoque neste processo.
11. O contribuinte debate sobre o tema do valor jurídico da incorporação em comento,
tendo em vista o artigo 36 da Lei 8.934/1994, in verbis:
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja
data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder.
12. Da leitura do dispositivo legal, extraímos que se trata de um regramento para a data
do arquivamento do feito contido nos documentos referidos no inciso II do art. 32, in
verbis:
(...)
Cabe a consideração de que não há no dispositivo apresentado pela defesa qualquer
menção à desqualificação ou invalidade do ato praticado.
Combinando com o que interpretamos da norma mencionada, vejamos o que diz a IN
SRF 748/2007, em vigor à época, sobre a situação cadastral baixada:
(...)
Do extrato acima transcrito é imediato observar que a empresa pode estar validamente
na condição de BAIXADA perante a Receita Federal, sem que para tanto tenha ocorrido
o registro de seu ato extintivo no órgão competente. E neste caso poderia, a pedido,
requerer o restabelecimento de sua inscrição no CNPJ.
16. Aplicando tal interpretação ao presente caso, cabe observar que não houve um
pedido por parte da empresa BAIXADA ter restabelecido sua inscrição, e
posteriormente ter sido dada nova baixa para a mesma. O que consta do sistema CNPJ é
que a empresa se encontra como BAIXADA desde 29/08/08.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.027 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.906259/2011-31

17. Compreendida a questão quanto a validade da condição de BAIXADA da empresa
emitente das notas fiscais motivadoras do indeferimento de parte do PER/DCOMP no
18296.34684.150109.1.1.01-8785, entendemos que não há qualquer irregularidade na
conclusão alcançada pelo Despacho Decisório, fl.77.
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
(...)
5. Que o motivo para a glosa das notas fiscais n° 56713 e 57109, que ocasionaram o
indeferimento de parte do PER/DCOMP ora recorrido, foi o fato de serem emitidas por
empresa baixada os sistemas da Receita Federal do Brasil.
6. Ocorre que, a empresa emissora das notas fiscais, Inox Tubos S/A, foi incorporada
pela empresa Arcellormittal Inox Timóteo Ltda, conforme acima informado, mas
quando da emissão e negociação comercial, a mesma ainda estava ativa no sistema da
Receita Federal, tanto assim, que emitiu o documento.
7. A Ata de Incorporação, não demonstra o encerramento da empresa, e mais o instituto
da Incorporação Empresarial, determina a responsabilidade da Incorporadora nos atos
praticados até o encerramento da empresa incorporada.
8, Por fim, importante destacar que somente em 16/01/2009, é que a INCORPORAÇÃO
foi registrada junto a JUCESP, documento que se faz necessário para a baixa da
inscrição junto à Receita Federal.
(...)

A Recorrente, ao final, pede o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
O contencioso gravita em torno de DUAS notas fiscais (NF 56713 e 57109), cujos
valores não foram considerados para a apuração do crédito de IPI do período, sob alegação no
Despacho Decisório de que a empresa emitente já se encontrava na situação cadastral (no CNPJ)
de baixada, quando da emissão das notas.
De fato, as referidas NF foram emitidas em 30/10/08 e 15/12/08 (v. NF às fls. 4
e ss), e a situação de “baixada” fora registrada no cadastro CNPJ em 29/08/08 (v. abaixo
imagem reproduzida da decisão recorrida):
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.027 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.906259/2011-31

A Recorrente alega que a ata de Incorporação não demonstra o encerramento da
empresa; alega ainda que o instituto da Incorporação Empresarial determina a responsabilidade
da Incorporadora até o encerramento da empresa incorporada, e ainda que somente em
16/01/2009 a INCORPORAÇÃO foi registrada junto a JUCESP.
A Instrução Normativa RFB no 748/07, vigente à época dos fatos, dispunha no
artigo 28 sobre a baixa de inscrição no CNPJ, verbis:
Art. 28. A baixa de inscrição no CNPJ, de matriz ou de filial, deverá ser solicitada
até o quinto dia útil do segundo mês subsequente à ocorrência dos seguintes eventos
de extinção:
(...)
II - incorporação;
(...)
§ 1o O pedido de baixa de entidade deverá observar o disposto no art. 8o.
(...)
§ 3o Será indeferido o pedido de baixa de inscrição no CNPJ de entidade para a qual
constarem as seguintes situações:
I - débito tributário em aberto, parcelado ou com exigibilidade suspensa;
II - omissão quanto à entrega, em caso de obrigatoriedade, da:
a) Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
b) Declaração Simplificada das Pessoas Jurídicas - Simples (DSPJ - Simples);
c) Declaração Simplificada das Pessoas Jurídicas - Inativa (DSPJ - Inativa);
d) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
e) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF); e f) Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR);
III - inscrição na situação cadastral suspensa, nas hipóteses dos incisos III e IV do art.
33, ou inapta nas hipóteses dos incisos III e IV do art. 34;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.027 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.906259/2011-31

IV - em procedimento fiscal, processo administrativo que implique apuração de crédito
tributário ou procedimento administrativo de exclusão do Simples em andamento na
RFB ou em qualquer dos órgãos convenentes; e
V - não atendimento das demais condições restritivas estabelecidas em convênio.
§ 4o Na hipótese de baixa decorrente de fusão, incorporação e cisão total da
entidade, não haverá verificação de pendências.
(...)
§ 7o A baixa da inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da data da extinção
da entidade no órgão de registro.
§ 8o Não serão exigidas declarações relativas a período posterior à data de extinção da
entidade.
§ 9o Consideram-se datas de extinção aquelas referidas no Anexo IV.
(...)
§ 11. No caso de extinção por incorporação, a incorporada será jurisdicionada pela
unidade da RFB que jurisdicionar a incorporadora.
(...)
Depreende-se dos dispositivos citados que a baixa de inscrição no CNPJ obedece
a regras próprias dependendo do seu evento motivador, e que o deferimento do pedido de baixa
submete-se a restrições mais ou menos severas também dependendo desta motivação (§§ 2o, 3o e
4o). No caso da incorporação, há dispensa da verificação de pendências restritivas (§4o).
Observa-se ainda que a “incorporação” é motivo para a baixa, mas a baixa da
inscrição no CNPJ apenas produz efeitos a partir da “data da extinção da entidade no órgão
de registro” a teor do que dispõe o §7o. A combinação do §7o com o §9o e com o anexo IV (item
4.6) da citada Instrução Normativa resulta na conclusão de que o ato de extinção no caso de
incorporação é a assembleia geral da incorporadora, que decide pela incorporação,
devidamente registrada em ata. E é a data da referida assembleia que marca a data da
incorporação (vide anexo IV da IN 748/07, item 4.6).
A data do evento incorporação, em consequência da qual a entidade é extinta,
corresponde à data de realização da Assembleia Geral que sobre ela deliberou e a aprovou. Por
sua vez, o art. 36 da Lei no 8.934, de 1994, determina que os documentos referidos no inciso II
do art. 32, que são os documentos sujeitos a arquivamento, entre os quais, os relativos à extinção
da pessoa jurídica, devem ser apresentados para arquivamento na Junta Comercial, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, com os seguintes efeitos:
Lei no 8.934/94
Art. 32. O registro compreende:
(...)
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.027 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.906259/2011-31

(...)
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data
retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder.
Na hipótese dos autos, o prazo de 30 dias se observado faria retroagir os efeitos do
registro à data da incorporação, vale dizer, da Assembleia-Geral (na incorporadora) que a
autorizou, que resultou na extinção da entidade. Contudo, não tendo sido observado esse prazo,
a extinção da entidade somente se aperfeiçoou depois de registrado na junta comercial o ato que
a determinou. E somente depois desse registro, quer seja solicitado no prazo de 30 dias ou
depois dele, será possível providenciar a baixa da inscrição no CNPJ, conforme se deduz do § 7o
do art. 28 da Instrução Normativa RFB no 748/07 (as IN subsequentes mantiveram a regra). E,
neste mesmo art. 28 consta que a baixa da inscrição no CNPJ deve ser solicitada até o 5o (quinto)
dia útil do segundo mês subsequente ao da ocorrência de sua extinção, no caso da incorporação.
Em síntese, o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 36 da Lei no 8.934 é o prazo
que a entidade tem para apresentar à junta comercial os documentos relativos à extinção. E o
prazo estabelecido pelo art. 28 da IN 748/07 diz respeito à baixa da inscrição da entidade no
cadastro CNPJ. A baixa da inscrição no CNPJ pressupõe o registro, na junta comercial, do ato
que determinou a extinção da entidade.
Por outro lado, deduz-se dos autos de forma incontroversa que a decisão pela
incorporação ocorrera em Reunião do Conselho de Administração, em 29/08/08 e a Assembleia
Geral (AGE) que a ratificou em 31/08/08. Porém, o arquivamento da ata do evento (AGE)
na JUCESP ocorreu somente em 16/01/09 (v. fls. 25).
Entende-se, então, que apenas a partir desta última data (16/0109) a baixa
produzirá efeitos sobre terceiros, conforme o citado §7o do art. 28 da IN no 748/07 (“A baixa da
inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da data da extinção da entidade no órgão de
registro”). Ora, as Notas Fiscais são datadas de 30/10/08 e 15/12/08, por esta razão podem
servir de lastro para o crédito de IPI.
Destaque-se que tanto o Código Civil, quanto a Lei no 6.404/76, impõe o
requisito do arquivamento/registro no órgão competente dos atos de extinção da empresa,
em qualquer caso, e, particularmente, pela via da incorporação, o que se interpreta como como
forma de assegurar a publicidade necessária a preservar eventuais direitos de terceiros.
Lei no 6.404/76
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
(...)
§ 3o Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.

Código Civil
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.027 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.906259/2011-31

Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a
incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.
Por derradeiro, sublinhe-se que a Autoridade Fiscal não faz qualquer restrição em
relação ao pagamento ou recebimento dos bens adquiridos, o que afasta eventual presunção de
inidoneidade das notas fiscais para amparar as glosas efetuadas.
Neste ângulo de visão, conclui-se, no caso em exame, que a baixa no cadastro do
CNPJ, em data anterior ao registro no órgão competente, não impede o aproveitamento do
crédito de IPI relativo às notas fiscais em disputa, pois o arquivamento do ato de extinção na
Junta Comercial competente se deu após as emissões das respectivas notas fiscais.
Do exposto, VOTO por conhecer e dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital